Tribunal: TJMT
Processo: 1054581-41.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054581-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZERCY GALVAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 001.695.281-20 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), CHRISTIANE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 429.572.061-53 (APELANTE), ATHAIR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 004.719.921-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ATHAIR MONTEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. INTERESSE. PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO. DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA. EXTRATOS. APRESENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MAIS EXTRATOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL NO PERÍODO REQUERIDO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL AO BANCO. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE PROVA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1- A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2- Há interesse pela parte autora, de sorte que a extinção sem mérito, ante a resposta administrativa negativa, obstaria o acesso à Justiça e o direito de ação.

3- Não se pode determinar o retorno dos autos e a apresentação dos demais extratos se não se tem provas nos autos de que a relação contratual perdurou até o período alegado pela parte autora. Seria atribuir obrigação impossível ao banco.

4- Logicamente que a questão seria analisada diferentemente se a parte apelante demonstrasse que, ao contrário do afirmado pelo banco, o falecido utilizou dos seus serviços até o seu falecimento, mas não é o caso dos autos.

5- “
A garantia da inversão do ônus da
prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
.” (N.U 1000955-49.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1054581-41.2020.8.11.0041

APELANTE: ZERCY GALVÃO MONTEIRO DA SILVA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZERCY GALVÃO MONTEIRO DA SILVA e outros
contra sentença proferida em autos de Ação Cautelar de Exibição de Documento n. 1054581-41.2020.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA
, em que se julgou “
PROCEDENTE a presente ação cautelar, declarando satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia do extrato da conta que o requerente falecido possuía junto ao requerido, ID 51485029 e 66275244, documentos que aludem ao pedido inicial
” (id. 149187199).

A parte apelante afirma que, “
mesmo após sucessivas tentativas, com as já costumeiras longas esperas na prestação dos serviços de atendimento ao consumidor, somado a tudo isso a frustração causada pelo insucesso das tentativas de conseguir os presentes extratos pelo fone sac, email com o tempo despendido em inúmeras ligações, certamente resta configurado o dano moral. diante da atitude da requerida, que se negou a entrega de coisa certa – via dos contratos e extrato bancário dos últimos 10 anos do cujus, bem como o atraso injustificado da entrega do mesmo, demostrado falha na prestação do serviço
.”

Declara que “
o apelante forneceu na inicial tais protocolos, e a parte apelada caberia apresentar todos os extratos conforme solicitados foi apresentado somente o extrato de conta corrente e as demais não foram apresentadas
.”

Expõe que “
o “de cujus” antes de sua morte vendeu uma propriedade rural e sempre vendia gado, mas a família não consegue localizar os presentes valores”.

Sustenta que “
o apelado não apresentou extrato de conta poupança ouro e demais
” e que “
solicitou todos os extratos na via administrativa e não obteve do requerido todas as respostas
”.

Argumenta que “
querem todos os extratos detalhados dos últimos 10 anos de vida do de “cujus” onde houve movimentação: da conta corrente, da conta poupança e da conta investimento
”.

Pede o provimento do recurso e “
a procedência da presente ação, que o banco apresente todos os extratos detalhados das contas poupança e investimento do período 26/04/2004 até o encerramento.
” (id. 149187216).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 149187222).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso “
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida “
é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
” (NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015, “
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que “
O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada
.” (AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PLEITO ADMINISTRATIVO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada também afirma que não existiria pedido administrativo e, portanto, interesse na causa.

Ocorre que, desde a inicial, a parte apelante aponta que não houve recepção de qualquer documento pelo banco, que se negou a realizar protocolos.

No decorrer do feito, a parte autora demonstrou troca de emails com a parte requerida, que não reconheceu os postulantes como legítimos ao requerimento (id. 149187192), de maneira que, certamente, houve frustração do pleito administrativo:

“[...] Deve ser fornecido ao(s) interessado(s), que comprove sua condição de herdeiro ou de representante de espólio, informações relativas a conta de depósito e de investimentos de titularidade de pessoa comprovadamente falecida, para viabilizar a lavratura da escritura pública de inventário.

Assim, reforçamos que os documentos citados (Atestado de obtido; Notificação extra judicial; Testamento; Certidão de Casamento) não são suficientes para comprovar a condição de herdeiro.[...]

.

Tal fato convola em interesse no ajuizamento da demanda, de sorte que a extinção sem mérito, ante a esta resposta administrativa, obstaria o acesso à Justiça e o direito de ação.

REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação indenizatória por danos morais nº 1026507-57.2021.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou procedente o pedido, “
para: condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios [...] em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
” (id. 147300754).

O pleito inicial é para que “
Seja julgada procedente a ação para determinar a exibição de documentos (contrato de abertura de conta e histórico completo de movimentação bancária em nome de Atair Monteiro da Silva, CPF 004.719.921-00
)”, falecido.

No curso da demanda, a parte apelada juntou aos autos extratos bancários que demonstram a relação entre o falecido e a instituição financeira, entretanto, apenas até 2007.

O banco afirma que a relação perdurou até 2004 num momento, e depois até 2007, juntando movimentações bancárias até este ano (id. 51485029).

Posteriormente, em telas sistêmicas referentes aos produtos do falecido, demonstrou existência de conta corrente e poupança, mas, novamente, consta informações de finalizações em 2000, 2003 e 2007 (id. 66275244).

O juiz entendeu por satisfeito o dever de prestar as informações, mas, no recurso, a parte autora infirma seu pleito de juntada de movimentações de 2004 até o falecimento, em 2019.

Ocorre que não há elementos que evidenciem a relação contratual até a data do falecimento, e o banco já afirmou que o fim da relação se deu em 2007.

Se a parte autora diz que a relação se deu além disso, deve demonstrar o mínimo, mas não o faz.

Não se pode determinar o retorno dos autos e a apresentação dos demais extratos se não se tem provas nos autos de que a relação contratual perdurou até 2019. Seria atribuir obrigação impossível ao banco.

Logicamente que a questão seria analisada diferentemente se a parte apelante demonstrasse que, ao contrário do afirmado pelo banco, o falecido utilizou dos seus serviços até o seu falecimento, mas não é o caso dos autos.

A pretensão da parte autora é calcada em meras alegações de relação contratual até 2019, mas sem qualquer elemento neste sentido.

O banco fez o que estava ao seu alcance, apresentando documentos de mais de 13 anos antes do ajuizamento da ação.

À parte autora faltou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja o fato de que o falecido teve conta com o banco ATÉ 2019.

Ressalta-se que a intenção da parte apelante, como diversas vezes afirmado, é aferir e rastrear eventual valor que tenha sido depositado em conta do falecido com a venda de um imóvel em 2019, antes do seu falecimento (id. 149187161), mas não há indícios de que conta junto ao banco apelado tenha sido utilizada. Certamente que não há motivos ou interesse ao banco em se negar a fornecer os documentos judicialmente. E não há indícios de que esteja se negando, como também não há indícios que de o falecido tinha contas naquele banco quando faleceu.

Conforme entendimento jurisprudencial,
“
A garantia da inversão do ônus da
prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
.” (N.U 1000955-49.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

Ne
ste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO CAUTELAR DE DOCUMENTO - AÇÃO AJUIZADA JÁ NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HIPÓTESE QUE DEVERIA TER SIDO PROPOSTA COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA OU TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. - O Novo CPC prevê a possibilidade de atender à finalidade outrora desempenhada pela cautelar de exibição de documentos através da produção antecipada de provas (artigos 381/ss do CPC/2015) e também pelo instituto da tutela cautelar requerida em caráter antecedente (artigos 305/ss do CPC/2015)- O interesse de agir da parte requerente nos procedimentos que funcionarem como sucedâneo da antiga ação cautelar de exibição de documentos está condicionado à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, à comprovação de prévio pedido não atendido à instituição financeira em prazo razoável, e ao pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária - Não tendo a autora adotado nenhum dos procedimentos corretos para a formulação da pretensão de exibição como questão principal e preparatória, fica clara a inadequação da via eleita, restando inviabilizada a possibilidade de oportunizar o saneamento do vício através de emenda à inicial, ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes
.” (TJ-MG - AC: 10000181446436001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 12/02/2019, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019).

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA. DOCUMENTO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. 1. Não se trata aqui de produção de decumento, mas de sua exibição, caso existente. E, nesse caso, inexistindo o mesmo, não há o que ser exibido, tornando impossível o cumprimento da obrigação. 2. Há que se atentar, ainda, à finalidade com que imposta a multa, qual seja, a de coagir ao cumprimento da obrigação, o que não se verifica in casu, já que não há como constranger ao cumprimento de obrigação impossível. 3. A aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer deve ser delimitada a um período compreendido entre a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida e seu efetivo cumprimento, o que torna a pretensão deduzida desarrazoada, na medida em que o prazo final jamais se implementaria, diante da inexistência do laudo de vistoria técnica
.” (TRF-4 - AC: 50000134920164047001 PR 5000013-49.2016.4.04.7001, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 19/10/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte vencedora que recorre.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022